Tribunal: TJDFT
Processo: 0743430-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743430-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREISSON ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GREISSON ALMEIDA DE SOUZA contra decisão de ID 211388324 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que prestou concurso público, para o cargo de Profissional Petrobras de nível técnico júnior; que se inscreveu na condição de pessoa com deficiência; que foi considerado inapto por avaliação multiprofissional; que se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência; que o rol previsto no Decreto n. 3.298/99 é meramente exemplificativo; que há confusão entre incapacidade e deficiência; que apresentou documentação idônea da deficiência. Requer, liminarmente, a suspensão do ato administrativo que o eliminou do certame, bem como a reintegração na lista final de aprovados com deficiência; o que pretende ver confirmado no mérito. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 65044960, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 65404175. Custas recolhidas (ID 66103479). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, a parte agravante afirma que sua eliminação do concurso público foi ilegal, diante de seu enquadramento como pessoa com deficiência. Todavia, como esclarecido na decisão agravada, a verificação da condição clínica do candidato demanda a realização de prova pericial, diante da presunção de legitimidade que incide sobre a avaliação médica realizada pela banca examinadora. O laudo médico unilateralmente produzido não possui força probante suficiente para desconstituir o ato administrativo que o considerou inapto. Conforme precedente desta Corte, “a análise acerca do potencial enquadramento da patologia apresentada pela parte recorrente nos requisitos para sua admissão nas vagas destinadas aos portadores de deficiência é matéria que demanda ampla dilação probatória na origem, inviável no estreito campo de cognição do agravo de instrumento” (Acórdão 1656019, 07310567220228070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 8/2/2023). Portanto, é imprescindível a adequada instrução probatória para verificar se a avaliação que considerou o candidato inabilitado para concorrer entre as vagas reservadas foi ilegal. Em conclusão, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora